Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Veio aos autos ofício da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 53667305) informando que as partes celebraram acordo relativo a este processo (ID 53667308), o qual foi homologado no processo no 0003652-28.2006.8.07.0007 (ID 53667306), inclusive com trânsito em julgado da decisão (ID 53667307). Isso significa que os apelantes não mais possuem interesse recursal, pressuposto intrínsecos de todos os recursos, e que esta apelação é inadmissível. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de interesse recursal, esta decisão transita em julgado nesta data. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora